Tribunal: TJES
Processo: 5012689-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012689-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: NAIR CARLOS DE LIMA PEREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012689-24.2021.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
NAIR CARLOS DE LIMA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre corte de energia elétrica, pela empresa ré, na residência da autora na data de 16/06/2021. Narra a autora ter sido surpreendida com o corte da sua energia elétrica, de modo que despendeu de todo o dia, por meio de diversas ligações, para conseguir restabelecer o serviços. Sustenta que após o corte de energia passou a ser cobrada no valor de R$ 1.746,82, decorrente da lavratura do TOI nº 3514017, o qual só teve ciência a partir da cobrança em si. Alega ter apresentado recurso administrativo, que foi negado, mas continuou sem comunicação da ré que manteve os débitos em aberto e emitindo avisos de cobrança.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída à autora, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 3514017, objeto dos autos. Em decorrência do corte indevido de energia, julgou devidos os danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3)
. Por sua vez, em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3514017, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor da autora no valor de R$ 1.746,82 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, com consequente condenação do autor no pedido contraposto.

(4).
Entrementes, impõe salientar que, não obstante o art. 130 da Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permita a recuperação de receita por consumo irregular, o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
(REsp 1605703/SP Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2016), como verificado
in casu.

(5).
Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

(6).
Assim, mostra-se indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3514017, e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida. Levando em conta a ilicitude do débito apurado, acertada decisão
a quo
ao compelir a ré ao pagamento do dano moral, frente a interrupção de energia e os transtornos que a falta de serviço essencial acarretam.

(7).
Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, não há que se falar em procedência do pedido contraposto, visto a comprovada ilicitude dos atos praticados pela ré com a maculada apuração dos débitos e o decorrente corte de energia advindo de dívida inexigível.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.